Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO POSSE DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A autora alega que o réu/agravado se comprometeu verbalmente a quitar todas as parcelas e demais despesas do financiamento veicular realizado em seu nome.
2. O feito de origem carece de dilação probatória para esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a contratação do financiamento pela parte autora; o contrato verbal firmado entre a agravante e o 1° requerido/agravado; bem como as posteriores alienações do veículo, eis que inexistem provas que possam, de plano, confirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.